Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-91.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001431-91.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.244.891-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 083.792.261-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI No 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar o dolo específico necessário à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35 da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se comprovação de vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico, conforme jurisprudência consolidada.

4. A análise dos elementos probatórios indicou ausência de evidências que demonstrem o ânimo associativo duradouro entre o apelante e o corréu, já absolvido pelo mesmo delito nesta instância revisora.

5. Depoimentos colhidos indicaram meras interações pontuais entre os agentes, insuficientes para configurar a estabilidade exigida pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal provido para absolver o recorrente da acusação de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática do tráfico, sendo insuficiente a mera coautoria eventual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 1001431-91.2022.8.11.0004 [desmembrada da ação principal no. 1000893-47.2021.8.11.0004], em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos
de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
; sendo substituída a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Cumpre destacar, que no processo originário
no. 1000893-47.2021.8.11.0004
,
o coacusado
Celis Batista da Silva
foi condenado pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art.

35 da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 148 do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Inconformado, o corréu interpôs recurso de apelação (
no. 1000893-47.2021.8.11.0004)
,
por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu parcialmente o apelo manejado
por
CELIS BATISTA DA SILVA
, tão somente para
absolvê-lo do crime de associação ao tráfico de drogas
, mantendo-se, por outro lado, a sua condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado, à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com a readequação do regime inicial para o aberto
.

Nas razões recursais constantes no ID 234574360, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição

do apelante
FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS
, sob o argumento de que as provas coligidas nos autos são insuficientes para fundamentar o decreto condenatório ou que há causa
excludente de culpabilidade
, com base na inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa
e da
confissão
espontânea, bem como a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei no 11.343/06.
Por fim, solicita o prequestionamento das matérias debatidas no recurso.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o i.
Parquet
repele as teses nele suscitadas e vindica-lhe o
desprovimento
por meio da petição de ID 234574367, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 241709199,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Consta nos autos que o recorrente
FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS
e o codenunciado
Celis Batista da Silva
, em data e horário não especificados, mas até o dia
29/01/2021
, na cidade de Barra do Garças/MT, associaram-se com o objetivo de praticar tráfico de drogas. De acordo com as informações contidas nos autos, o denunciado
Celis
, após integrar-se à facção criminosa “Comando Vermelho”, estabeleceu vínculo associativo anterior com o ora apelante, visando promover atividades ilícitas relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Conforme narrado na denúncia, o apelante
FERNANDO
participava diretamente na venda de drogas, enquanto
Celis
era responsável por recolher, diariamente, os valores provenientes da narcotraficância. Em determinado momento, o denunciado
FERNANDO
contraiu uma dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com
Celis
, decorrente da referida atividade ilícita. Posteriormente,
Celis
passou a exigir a quitação desse débito, concedendo-lhe o prazo de três meses para realizar o pagamento à organização criminosa. Diante da pressão,
FERNANDO
decidiu evadir-se para a cidade de Nova Xavantina, com o intuito de reunir a quantia necessária. [Denúncia, ID 234574202, p. 1-5].

Irresignado com a sua condenação, o sentenciado
FERNANDO
recorre a esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas pelas i. defesas técnicas.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação,
de duas ou mais pessoas
, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1o, e art. 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.o 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta do acusado
FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre ele e o codenunciado
Celis Batista da Silva
.

Como exposto no relatório desde aresto, por ocasião do julgamento do recurso de apelação do corréu
Celis Batista da Silva
– RAC no. 1000893-47.2021.8.11.0004, julgado em 30/10/2024 e publicado em 06/11/2024, voto da lavra desta Relatoria –, entendeu esta
Colenda Terceira Câmara Criminal
,
por absolver o corréu no tocante à associação para o tráfico
, considerando-se a ausência de provas do ânimo associativo entre
Celis
e o ora apelante
FERNANDO
. Nesse sentido,
a
ementa do v.
decisum
restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 148 DO CP; E DO SEGUNDO APELANTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP
–
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1. PLEITO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO APELANTE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
PROCEDÊNCIA
–
DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O SENTENCIADO E UM CORRÉU –
3. PEDIDO COMUM DOS DOIS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
–

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – OITIVA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA COERENTE QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS, RATIFICADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO CASO – VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS, SEM AMPARO NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOLO DOS AGENTES EM CERCEAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
– RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LADO OUTRO, APELO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do primeiro apelante pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal;

2.
Inviável os pedidos de absolvição do crime tipificado no art. 148 do CP se as versões defensivas exculpatórias apresentam-se isoladas nos autos, comprovando-se a materialidade e autorias delitivas por meio das declarações coerentes da vítima quanto à dinâmica dos fatos prestadas na delegacia, devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, no sentido de que a ofendida permaneceu com a liberdade restrita em sua própria casa por cerca de três dias, a mando do primeiro apelante e sob a vigia do segundo recorrente, mediante o emprego de violência psicológica, que reduziu a capacidade de autodeterminação da vítima, a caracterizar o dolo dos agentes no cometimento do delito de sequestro e cárcere privado;

3.
Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido e apelo do segundo apelante conhecido e desprovido”.

Pois bem. Depois de analisar todas as provas carreadas aos autos à luz dos elementos constitutivos do tipo penal do artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/06, não se vislumbra prova alguma acerca da caracterização do delito de associação para o tráfico pelo apelante e pelo corréu
Celis
.

Em seu interrogatório judicial, o apelante admitiu que, à época dos fatos, estava vendendo drogas para o codenunciado Celis há cerca de dois meses, em razão de uma dívida previamente contraída.

O policial militar
Raulyson Cabalheiro Leite
, em depoimento prestado em juízo, relatou que participou das diligências realizadas ao longo de dois dias. No primeiro dia, a vítima
Bruna
foi libertada e o corréu
Celis
foi preso. Durante essa operação, Bruna informou que seu marido, ora apelante, vendia entorpecentes para
Celis
, com quem estaria associado para a prática do tráfico. No segundo dia, drogas foram encontradas na residência de
Bruna
e
Fernando
, embora o policial não tenha participado dessa etapa.
Raulyson
também afirmou que, à época,
FERNANDO
estava desaparecido, pois
Celis
o ameaçava de morte devido à dívida de drogas. [Mídias, 234574332].

A informante
Bruna Vargas Miranda
, esposa do apelante, afirmou, em juízo, que foi sequestrada por
Celis
, que alegava ser credor de
FERNANDO
em razão de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.
Bruna
declarou que
FERNANDO
vendia drogas para
Celis
desde o início de setembro de 2014 até a data do fato em questão. No entanto, destacou que o apelante está afastado das drogas há dois anos, trabalhando de forma lícita, e que ambos foram alvos de ameaças por parte de Celis. [Mídias, 234574332].

Ao analisar os relatos judiciais sobre a suposta associação para o tráfico atribuída a
FERNANDO
, verifica-se que o agente estatal se limitou a relatar que
Bruna
foi mantida em cárcere pelo corréu
Celis
, que estaria associado ao apelante para a comercialização ilícita de entorpecentes. Contudo, não foi apresentada nenhuma evidência de um vínculo delitivo permanente e estável entre
FERNANDO
e
Celis
. Destaca-se ainda que a divisão de tarefas entre os envolvidos poderia ser explicada por necessidades logísticas relacionadas à venda de drogas, sem que isso caracterizasse necessariamente a formação de uma
societas sceleris
.

Por seu turno, o recorrente
FERNANDO
, em seu depoimento submetido ao contraditório e à ampla defesa, limitou-se a afirmar que, naquele período, vendia drogas para
Celis
com o objetivo de quitar a dívida que havia contraído.

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância,
a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc
.
,
o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas ao longo da tramitação processual, a meu ver, são suficientes para indicar circunstâncias objetivas, como a possível participação do apelante na prática do tráfico de drogas – delito que, inclusive, não foi objeto da denúncia. Contudo, tais elementos mostram-se insuficientes para comprovar, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, circunstâncias subjetivas, como a intenção deliberada de
FERNANDO
e do corréu
Celis

de estabelecerem uma associação permanente voltada ao tráfico.

Em outras palavras, é possível que o increpado e o codenunciado
Celis
(absolvido nesta instância revisora)

tenham se congregado,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise
.
Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Dá-se, pois,
provimento

à insurgência defensiva
,

a fim de
ABSOLVER
o apelante
FERNANDO DANIEL
do crime de
associação para o tráfico de drogas
; tornando prejudicada à análise dos demais pedidos defensivos.

II –
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.
1001431-91.2022.8.11.0004
,

para
absolvê-lo
do crime de associação ao narcotráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025